Tribunal: TJES
Processo: 5009508-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA COUTINHO SCHMIDEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5009508-38.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ANDREA COUTINHO SCHMIDEL

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Estado por servidor do Poder Judiciário do Espírito Santo, cujo objeto é a obtenção de diferenças remuneratórias retroativas em seus vencimentos em decorrência de promoção funcional do ano de 2016. Para tanto, o autor sustenta que o SINDIJUDICIÁRIO (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo) teria apresentado administrativamente perante o EG. TJES o requerimento para o processo de promoção dos servidores do Judiciário e, diante da negativa, houve a impetração do Mandado de Segurança de autos tombados sob nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual se teria concedido parcialmente a segurança. Dessa forma, o autor busca o pagamento das verbas retroativas, notadamente no que se refere àquelas decorrentes da promoção funcional.

2.
O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo.

3.
A parte autora, através de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e, consequentemente, julgado procedente o pleito autoral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4
. Conforme se verifica no ID nº 12003842, em razão do art. 1º, incisos II e III da Resolução TJES nº 103/2024, este magistrado reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à qualquer unidade judiciária da Fazenda Pública no âmbito do Juízo de Vila Velha.

5.
A referida decisão, todavia, contraria o julgamento monocrático recente do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, de lavra da Excelentíssima Conselheira Relatora Renata Gil, por meio da qual foi determinada a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.[...]
”.

6
. Destaca-se que, durante a
sessão de julgamento por videoconferência, o Juiz membro da 4ª Turma Recursal, Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho, pediu vista dos autos. Apesar do pleito de vista, realiza-se

nova análise
do feito, com base no princípio da celeridade processual.

7.
Dessa forma, ante a possibilidade de juízo de retratação,
anulo
a decisão de ID nº 12003842 e
reconheço a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual passa-se à análise do mérito do recurso inominado outrora interposto pela parte autora (ID nº 11646327).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8.
Há duas questões em discussão: (i) averiguar a ocorrência da prescrição; (ii) verificar se a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas em seus vencimentos em decorrência de promoção funcional do ano de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR
9.
O juízo de origem acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela ré em sua contestação, de modo que extinguiu o processo.
Todavia, a referida prejudicial de mérito deve ser rejeitada, na medida em que o prazo prescricional para ajuizamento da ação começou a fluir apenas após o trânsito em julgado do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual se deu em 28.03.2019. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela ré e anula-se a sentença guerreada. No mais,
considerando que o feito encontra-se apto para julgamento a partir das provas constantes nos autos, passa-se a fazê-lo com base na Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §4º do CPC.

10.
Do mérito. Sobre a controvérsia lançada nos autos, é importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “
Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação
”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.

11.
É preciso notar, no particular, que a própria norma em si possui uma condição para que ocorra a suspensão dos efeitos financeiros do processo de promoção e, a partir da superação da referida condição, resta evidente o retorno do referido direito dos servidores integrantes do Poder Judiciário. É exatamente essa, aliás, a ilação que se extrai a partir da r. decisão colegiada proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a partir do voto da Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, em que foi acompanhada pelos Eminentes Pares do Eg. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3.
Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores
, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004,
e não a supressão de tais direito
s
. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016
tão somente para fins funcionais
,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015
. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC
.”. É possível notar, dessa forma, o reconhecimento do direito dos servidores à promoção funcional em destaque, inclusive no que se refere aos efeitos financeiros, os quais restaram suspensos.

12.
Daí se reconhece que a autora preenche todos os requisitos legais. E mais, na esteira do que aqui se afirma, a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros de promoções dos servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, bloqueando, sob certa ótica, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra nos dias atuais, mormente de grave crise fiscal, com o objetivo de se adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.

13.
No que diz respeito à incidência da atualização monetária, invoca-se a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
in verbis
: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
” Com isso, tem-se que os juros e a correção monetária serão aplicados da seguinte forma: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO
14.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
,
com a finalidade de reformar a sentença para julgar
PROCEDENTE
o pleito autoral
e
CONDENAR

o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à autora ANDREA COUTINHO SCHMIDEL os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período compreendido na exordial (01 julho a 07 de novembro de 2016), cujos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora terão os seguintes parâmetros
:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)